Tribunal: CARF
Processo: 10660.721855/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721855/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
DENISE RIBEIRO DE ANDRADE GIBRAM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721855/2011-19
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721855/2011-19

Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 10/17), emitida em
nome da contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, tendo sido
apurado IR suplementar no valor de R$ 7.291,42, sendo R$ 6.939,24 acrescidos de multa de
ofício e juros de mora e R$ 352,18 sujeitos à multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos, foram constatadas as seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO – R$ 23.752,54
Retifica-se o rendimento auferido junto a Palmilhado Boots Comércio e Indústria Ltda,
CNPJ 02.246.382/0001-83, do valor de R$ 10.350,40 para R$ 23.752,54, excluindo-se o
IRFonte de R$ 352,18, conforme Dirf.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL
RELATIVA
À
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA – R$ 1.138,54
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$ 14.248,00
Por falta de comprovação do efetivo pagamento fica glosado o valor relativo a despesas
médicas com Regina Celi Tavares Kirsten (psicóloga).
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - R$
352,18
Cientificada em 21/03/2011 (fls. 44), a contribuinte apresentou impugnação em
18/04/2011 (fls. 2/8), contestando parcialmente o lançamento, em relação à compensação
indevida de IRRF tendo em vista a DIRF retificadora apresentada pela fonte pagadora e às
despesas médicas glosadas afirmando que, diante da declaração da profissional assim como dos
recibos, as glosas estão fundadas em meras suposições de agentes do fisco, sem apoio em um
único fato concreto que as justifique.
Defende que, de acordo com a legislação de regência a dedução é unicamente
condicionada a que os pagamentos sejam comprovados com documentos que indiquem nome,
endereço, CPF ou CNPJ de quem os recebeu, não podendo o fisco preterir a prova legal
apresentada em face da não apresentação de provas subsidiárias.
Transcreve acórdãos do CARF no sentido de que os recibos acompanhados de
termo de declaração emitido pelo beneficiário do pagamento, confirmando a efetiva prestação de
serviço médico ou assemelhado, são suficientes para restabelecer a dedução das despesas.
Cita Súmula CARF no 40 para sustentar que a comprovação de pagamento
somente deve ser exigida quando existem provas de que o recibo emitido é inidôneo e o fisco em
nenhum momento demonstrou a inidoneidade dos recebidos apresentados.
Conclui que todos os itens exigidos pela legislação foram cumpridos e nada mais
pode ser exigido do contribuinte.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO (fls. 115/120), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação parcial apresentada, para restabelecer a compensação do
IRRF, exonerando o imposto a pagar (código 0211), no valor de R$ 352,18 e mantendo-se
incólume o imposto suplementar (código 2904) de R$ 3.918,19, mais acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721855/2011-19

Exercício: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação hábil e idônea, assim como sejam
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes. A
não comprovação, por meio de documentação hábil, da natureza dos pagamentos ou do
efetivo desembolso dos valores que se pretende deduzir, obsta a dedução.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Cabe restabelecer a compensação do IRRF consignado na declaração de ajuste anual,
quando devidamente comprovada a sua retenção e informação pela fonte pagadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua apreciação
pelo órgão julgador.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 12/03/2015 (fls. 128),
inconformada interpôs, em 08/04/2015, recurso voluntário (fls. 130/136), repisando as alegações
da peça impugnatória, no sentido de que os recibos são suficientes paga comprovar a dedução
das despesas médicas declaradas, mormente quando confirmadas por declarações emitidas pelos
prestadores dos serviços contratados, ao teor de remansosa jurisprudência do CARF, que cita e
transcreve, requerendo, ao final, o cancelamento da exigência fiscal mantida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa da despesa médica paga à psicóloga Regina Celi
Tavares Kirsten, no valor de R$ 14.248,00 - por falta de comprovação do efetivo pagamento,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas odontológicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721855/2011-19

só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e aos efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu, ainda em sede de
impugnação, do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova de sua respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Regina
Celi Tavares Kirsten (fls. 27), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 28/39),
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721855/2011-19

apontam a ocorrência do tratamento psicológico suportado pela Recorrente, bem como
comprovam a quitação dos serviços realizados no decorrer do ano de 2008, além de conterem
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao
meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 14.248,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital